Tribunal: TJDFT
Processo: 0704550-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704550-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE JAILSE BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelo agravado JOSE JAILSE BEZERRA contra o agravante. Eis o teor da decisão agravada (ID 55153436 – pp. 1/8): “Cuida-se de processo de conhecimento que se desenvolve entre as partes epigrafadas, por meio do qual se postula provimento jurisdicional condenatório. Afirma a parte requerente que realizou saque da conta vinculada ao PASEP, oportunidade na qual constatou valor que reputa ínfimo. Aduz a ocorrência de saques indevidos da conta, sendo que os rendimentos, disponibilizados e não sacados, durante o calendário de pagamentos deveriam ser automaticamente incorporados ao saldo principal do beneficiário no final do exercício financeiro do PIS/PASEP, dentro do dia 30 de junho de cada exercício anual. Alega, ainda, que os valores deixaram de ser corrigidos e remunerados com juros. Gratuidade da Justiça deferida e determinada citação da requerida (ID 49274579). Citada (ID 50970233) a parte requerida ofertou contestação (ID 51287536), oportunidade na qual suscita prejudicial de prescrição, defendendo a aplicação do prazo quinquenal (Decreto no 20.910/32), em razão do julgamento de recurso repetitivo do STJ (Tema 545), reputando que somente até 1993 poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados. Suscita, ainda, a ocorrência de prescrição decenal para contestar a ocorrência dos saques; apresenta impugnação à gratuidade da Justiça; em sede preliminar, alega sua ilegitimidade passiva ‘ad causam’, ao argumento de que seria mero executor dos comandos exarados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social, apontando este como gestor do fundo. Ademais, sustenta que os extratos requeridos pela parte requerente se refeririam à época em que a conta estava vinculada ao PIS, que é administrado exclusivamente pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; suscita a incompetência do Juízo, por reputar como necessária participação como litisconsorte a União Federal, já que competiria ao Conselho Diretor o cálculo da atualização e juros incidentes sobre o saldo da conta individual, bem como autorizar o crédito na conta individual do participante do fundo. No mérito, discorre sobre o histórico do PIS/PASEP e de suas atribuições como administrador dos valores do fundo. Afirma que quando da instituição dos Programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), a arrecadação oriunda das contribuições a eles destinadas era depositada, mensalmente, nas contas individuais dos respectivos trabalhadores, situação alterada, posteriormente, com a promulgação da CF/88. A alteração promovida pela norma do art. 239 da CF/88 trouxe o impedimento à abertura de novas contas individuais e modificou a destinação dos recursos do PASEP, que deixou se ser uma espécie de poupança para o trabalhador e passou a subsidiar o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, com recursos destinados ao financiamento do seguro-desemprego, do abono salarial, e aplicação em programas de desenvolvimento econômico pelo BNDES. No entanto, aquelas pessoas que, antes da alteração constitucional, já possuíam valores depositados em seu nome a título de PASEP, possuem direito adquirido sobre tais verbas, sobre as quais se conservou a atualização monetária do saldo das contas preexistentes. Assinala que o participante que foi vinculado ao PASEP após 04/10/1988 não tem direito à distribuição de cotas, haja vista que não possui saldo do principal disponível em sua conta individual, bem como que, desde 05/10/1988, o fundo não conta com o ingresso dos recursos provenientes de arrecadação de contribuições, de modo que os patrimônios acumulados no PIS e no PASEP arrecadados até 04/10/1988 foram preservados em benefício dos cotistas e estão sob responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Aduz que se a parte autora não se encontra dentro das hipóteses supramencionadas não possuirá saldo de PASEP para saque. Tece considerações sobre eventuais erros relativos ao cadastramento ou erros relativos à Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, que indicar ser responsabilidade dos empregadores. Reafirma que a gestão do Fundo PIS-PASEP está sob a responsabilidade de um Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, a quem incumbe elaborar e aprovar o plano de contas, autorizar os créditos em contas individuais, o processamento das solicitações de saque e retirada, bem como, ao término de cada exercício financeiro, cumpre-lhe calcular a atualização monetária, o juros sobre o saldo credor atualizado a incidir nas contas individuais, além de apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas. Sobre a atualização do saldo, defende que atualização do saldo principal da conta do PASEP é realizada ao final de cada exercício, sendo composta por atualização monetária, juros, distribuição do Resultado Líquido Adicional (RLA) e distribuição do saldo de Reserva para Ajuste de Cotas (RAC), sendo que os índices de atualização são calculados e publicados pelo Conselho Diretor do Fundo PISPASEP, por meio de resolução anual. Expõe que as contas individuais são atualizadas pela correção monetária (Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP) e creditadas de juros anuais de 3% sobre o saldo atualizado. As contas são também creditadas da parcela do RLA das operações realizadas com recursos do fundo, conforme a LC no 26/1975, o Dec. no 4.751/2003 e a Lei no 9.365/1996. Contudo, sujeitam-se às disposições do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Sobre os índices de atualização, indica (i) a partir de julho de 1987, a OTN (Obrigações do Tesouro Nacional) ou a LBC (Letras do Banco Central) - o índice que fosse o maior; (ii) a partir de outubro de 1987, a Resolução BACEN no 1.396, de 22/09/87, a qual determinou a atualização do saldo do PIS-PASEP somente pela OTN; (iii) a partir de janeiro de 1989, a Lei no 7.738/89 (art. 10), alterada pela Lei no 7.764/89 (art. 2o) e complementada pela Circular BACEN no 1.517/89, determinaram a utilização do IPC (indice de Preços ao Consumidor); (iv) a partir de julho/89, com o advento da Lei no 7.959/89 (art. 79), ficou estabelecido o reajuste do saldo pela variação do BTN (Bônus do Tesouro Nacional); (v) a partir de fevereiro de 1991, a Lei no 8.177/91, no seu art. 38, determinou o reajuste pela TR (Taxa Referencial); (vi) a partir de dezembro de 1994, até os dias de hoje, passou-se a utilizar a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), ajustada por fator de redução, conforme prevê a Lei no 9.365/96. O fator de redução é disciplinado pela Resolução no 2.131/94 do Conselho Monetário Nacional - CMN, que prevê existência de atualização monetária apenas quando a TJLP estiver acima de 6% a.a., sendo o fator de redução os próprios 6%. Sobre os saques ocorridos, alega que anualmente, em período fixado pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP, é facultado ao participante, o saque dos rendimentos creditados em sua inscrição no início do exercício financeiro do PIS-PASEP. Caso os rendimentos disponibilizados anualmente não sejam sacados até o final do exercício, o valor é incorporado ao saldo de principal, de modo que, para apuração do saldo principal, é necessário verificar se houve débito realizado na conta individual do Requerente, seja nas modalidades de saque total permitidas por lei, seja na hipótese de saque dos rendimentos anuais. Constatadas alguma dessas hipóteses não haverá saldo na conta do PASEP ou este será reduzido. Defende a regularidade do pagamento realizado e, em caso de condenação, que eventuais juros de mora devem incidir a partir da citação. Ao final, pede o acolhimento das prejudiciais ou preliminares e, no mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais. Réplica ao ID. 54689696. É o relatório. D E C I D O. Neste passo, verifico a necessidade de sanear o feito e disciplinar a fase instrutória, sobretudo porquanto, como já consagrado na jurisprudência e pelo Código de Processo Civil de 2015, a inversão do ônus da prova não pode se dar como regra de julgamento, devendo, nos casos em que ocorrer, ser oportunizado a parte dela se desincumbir (art. 373, §1o, do CPC). Compulsando os autos, verifico que a parte requerida apenas alega que a parte requerente não possui o direito de litigar sob o palio da justiça gratuita, mas não junta aos autos prova que corrobore com o alegado, desincumbindo-se do seu ônus da prova. Outrossim, mantenho a gratuidade judiciária em favor da parte requerente. Tratando-se de várias preliminares suscitadas, passo à análise individualmente. 1. Da preliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’ Alega o requerido que seria mero executor dos comandos exarados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social, apontando este como gestor do fundo. No ponto, é de se voltar as pretensões deduzidas em Juízo, isto é, se a causa de pedir está calcada apenas na eventual (in)observância de atualização pelo Banco do Brasil, nos moldes em que deliberado pelo Conselho Diretor do Fundo, ter-se-á a pertinência subjetiva da parte requerida. Lado outro, nos casos em que a parte objetiva a aplicação de índices outros de correção, que não àqueles deliberados pelo Conselho Diretor do Fundo, afigura-se o Banco do Brasil como parte ilegítima para responder ao pleito, já que atua na condição de mero executora do programa, sendo, desse modo, eventual irregularidade, a ato do órgão deliberativo, vinculado à União Federal. ( ). In casu, vê-se que a parte não questiona os índices aplicados, tampouco os atos deliberativos do Conselho Diretor do Fundo, mas apenas se houve a efetiva atualização nos moldes por ele definidos, revelando-se, como presente a pertinência subjetiva para a demanda do Banco/Requerido, na medida em que se trata de ato ocorrido na condição de executora, portanto, dentro de suas atribuições legais – Lei Complementar 26/1975 (art. 4o, §6o) e o Decreto Regulamentador (art. 12, I, II e III, do Decreto no 9.978/2019) –. Ademais, sustenta que os extratos requeridos pela parte requerente se refeririam à época em que a conta estava vinculada ao PIS, que é administrado exclusivamente pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Todavia, o documento de ID 51557197, revela extrato da conta vinculada ao PASEP e não PIS, o que afasta as alegações da requerida. REJEITO, desse modo, as preliminares de ilegitimidade passiva ‘ad causam’ suscitadas. 2. Da (in)competência do Juízo Por defender que competiria ao Conselho Diretor o cálculo da atualização e juros incidentes sobre o saldo da conta individual, bem como autorizar o crédito na conta individual do participante do fundo, entende a requerida como necessária participação como litisconsorte a União Federal. Contudo, como acima tratado, em relação a pertinência subjetiva do Banco do Brasil como responsável pelas contas vinculadas ao PASEP, não é o caso de substituição do polo passivo pela União Federal ou mesmo de litisconsórcio necessário, não incidindo quaisquer das hipóteses do artigo 109 da Constituição da República, de modo que se mostra presente a competência Deste Juízo, ao teor da Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça. Rejeito, pois, a preliminar de incompetência absoluta. 3. Da prejudicial de prescrição Suscita a parte requerida a ocorrência de prescrição, com a aplicação do prazo quinquenal (Decreto no 20.910/32), em razão do julgamento de recurso repetitivo do STJ (Tema 545), reputando que somente até 1993 poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados. Todavia, a referida prescrição não encontra aplicação no caso vertente, na medida em que não se postula eventuais valores não creditados, mas sim a sua atualização monetária e alegados saques indevidos. ( ). Não se divisa a incidência da prescrição no que toca ao questionamento da atualização dos valores depositados na conta PASEP, até mesmo porque, a ciência da parte sobre os alegados desfalques somente ocorreu quando do resgate, na data de 8/8/2018. De certo, sendo este o termo inicial do prazo de prescrição (teoria da ‘actio nata’), tem-se que não houve entre a data da ciência da parte autora do saldo de sua conta individual relativa ao PASEP e o ajuizamento da ação transcurso do prazo ‘prescribendi’, que no caso é de dez anos (art. 205 do CC). Do exposto, REJEITO a prejudicial de prescrição suscitada. 4. Do valor da causa. Concernente à preliminar suscitada referente à inépcia da inicial, tem-se o exposto no art. 292, inciso I, do CPC que o valor da causa que ‘na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação’. Destarte, verifico que o valor da causa apresentada pela requerente em sua inicial encontra-se congruente com o dispositivo legal. Do exposto, REJEITO a preliminar de inépcia da inicial. Superadas essas questões, tenho por necessária a inauguração da fase instrutória, apreciando individualmente os tópicos elencados no art. 357 do CPC. No atinente ao inciso I do referido dispositivo, constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual. No atinente ao inciso II do referido dispositivo, tenho como ponto controvertido se houve (ou não) a correta atualização dos montantes vertidos para conta PASEP do requerente. O seu esclarecimento exige a apuração por meio de perícia contábil. No atinente ao inciso III do referido dispositivo, consoante o critério primário de distribuição estática do ônus da prova, incumbiria à parte autora a prova atinente a ausência de atualização dos depósitos da conta PASEP e a indicada irregularidade nos saques (art. 373, I, do CPC). Contudo, e a despeito da não incidência do Código de Defesa do Consumidor, já que a relação jurídica deriva da instituição, pela Lei Complementar no 8/1970, do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, vejo-me impelido a reconhecer que a ignorância da parte autora quanto a critérios técnicos/jurídicos que envolvem as regras atinentes às contas individualizada, o que representa para si ‘excessiva dificuldade’ de produzir prova capaz de contrastar os reais critérios de atualização. Para além disso, se mostra impossível a prova de que não foi o favorecido nos saques havidos. Paralelamente, tenho que a requerida disponha de atributos que lhe garantam ‘maior facilidade de obtenção de prova de fato contrário’ à pretensão autoral. Volvendo olhos sobre o Estatuto Processual Civil, vislumbro que a excessiva dificuldade para a produção de certa prova por uma das partes ou a maior facilidade, da outra parte, na obtenção da prova contrária à pretensão da primeira são critérios que autorizam o Juízo a reconfigurar os critérios primários de distribuição do ônus da prova (art. 373, § 1o, do CPC). Nesse contexto, tenho por adequado INVERETER O ÔNUS DA PROVA PARA ATRIBUIR À REQUERIDA A PROVA DE QUE OS MONTANTES POR SI PAGOS FORAM CORRETAMENTE ATUALIZADOS, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. No atinente ao inciso IV do referido dispositivo, vejo que a definição do fato enunciado como ponto controvertido surge como imprescindível para a solução da lide. Com efeito, caso se constate a ausência de atualização monetária, será, em princípio, caso de procedência dos pedidos iniciais. De outro lado, constatada que a atualização do saldo da conta foi realizada conforme o regramento próprio, será, em princípio, caso de improcedência. No atinente ao inciso V do referido dispositivo, como acima afirmado, a instrução demanda a produção de prova pericial contábil. Para produção de prova pericial, nomeio o perito Juízo ROBERTO DO VALE BARROS, que figura no rol de peritos cadastrados perante a Corregedoria de Justiça deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a quem incumbirá esclarecer o ponto controvertido. Cientifico que as partes deverão disponibilizar todos os documentos reputados necessários pelo ‘expert’, bem como fornecer as informações que se fizerem necessárias. A omissão injustificada, neste particular, deporá contra a parte omissa. Incumbirá ao digno perito responder aos quesitos das partes, atento aos pontos controvertidos acima estabelecidos; tecer eventuais considerações que entender pertinentes, considerando o objeto da prova; bem como responder aos seguintes quesitos judiciais: 1 – A partir das microfilmagens e dos extratos da parte requerente, os depósitos havidos na conta individual do PASEP da parte requerente foram atualizado segundo os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP – (i) a partir de julho de 1987, a OTN (Obrigações do Tesouro Nacional) ou a LBC (Letras do Banco Central) - o índice que fosse o maior; (ii) a partir de outubro de 1987, a Resolução BACEN no 1.396, de 22/09/87, a qual determinou a atualização do saldo do PIS-PASEP somente pela OTN; (iii) a partir de janeiro de 1989, a Lei no 7.738/89 (art. 10), alterada pela Lei no 7.764/89 (art. 2o) e complementada pela Circular BACEN no 1.517/89, determinaram a utilização do IPC (indice de Preços ao Consumidor); (iv) a partir de julho/89, com o advento da Lei no 7.959/89 (art. 79), ficou estabelecido o reajuste do saldo pela variação do BTN (Bônus do Tesouro Nacional); (v) a partir de fevereiro de 1991, a Lei no 8.177/91, no seu art. 38, determinou o reajuste pela TR (Taxa Referencial); (vi) a partir de dezembro de 1994, até os dias de hoje, passou-se a utilizar a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), ajustada por fator de redução, conforme prevê a Lei no 9.365/96 –? 2 – Caso negativo, qual é o saldo encontrado, atualizado monetariamente até a data de confecção do laudo? 3 – Fica, ainda, o digno perito livre para tecer todas as considerações que entender pertinentes, abordadas ou não pelos quesitos judiciais ou pela quesitação das partes, que julgue pertinentes com o ponto controvertido. AGUARDE-SE, pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, já abrangendo o prazo o prazo preclusivo estampado no art. 357, § 1o, do CPC, bem como para eventual arguição de impedimento ou a suspeição do perito; indicação de assistentes técnicos; e/ou apresentação de quesitos. Havendo impugnação por uma das partes, INTIME-SE a outra para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, § 1o, do CPC), retornando os autos conclusos. Findo o prazo comum, e preclusa esta Decisão, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para, em 10 (dez) dias, declinar sua proposta de honorários, trazer aos autos currículo, com comprovação de especialização, bem como indicar contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2o, do CPC). Vindo aos autos a proposta de honorários, INTIME-SE a parte REQUERIDA, a quem incumbe o ônus do pagamento, observada a inversão do ônus probatório acima disciplinada, para manifestação em 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o, do CPC) ou para depositar, no mesmo prazo, o valor concernente à sua integralidade ou eventual parcelamento acordado com o(a) digno(a) perito(a). Depositada a integralidade, EXPEÇA-SE em favor do(a) digno(a) perito(a) alvará de levantamento relativo a 50% (cinquenta por cento) do total da proposta de honorários (art. 465, § 4o, do CPC), após, intime-o para início dos trabalhos. FIXO o prazo de 30 (trinta) dias para oferta do laudo, salvo eventual pleito futuro do digno perito acerca da necessidade de dilação. Vindo aos autos o Laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Havendo impugnação, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2o, do CPC), retornando, por fim, os autos conclusos. Com a oferta dos esclarecimentos às eventuais impugnações das partes, EXPEÇA-SE alvará de levantamento da segunda parcela dos honorários periciais em favor do nobre ‘expert’.” – grifei. Em suas razões recursais (ID 14572220), o agravante defende a ocorrência da prescrição qüinqüenal, sua ilegitimidade passiva no feito de origem e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. E pede: “Em razão do exposto, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, aguardando o agravante que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente reforma decisão saneadora agravada.” Preparo regular nos IDs 14572221 e 14572222. É o relatório. Decido. A análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento se dá com a verificação dos pressupostos recursais previstos no Código de Processo Civil, entre eles o pertinente às suas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No artigo 1.015 do CPC, estão as hipóteses das matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. A jurisprudência tem definido que se deve conferir ao art. 1.015 do CPC o status de taxatividade mitigada, ou seja, possível a interposição de agravo de instrumento contra decisões em relação às quais, embora não expressamente previstas no referido dispositivo legal, haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. E tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Assim, a priori, o juiz não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". No caso, o presente agravo de instrumento não é admissível, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões saneadoras as quais verificam o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), no caso, o afastamento da prescrição e o reconhecimento da legitimidade passiva do agravante, não havendo que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei; “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO PREVISTA EM LEI. REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, fixou a seguinte tese (Tema 988): ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.’ No entanto, não se verifica, in casu, a mencionada urgência quanto à definição da responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, pois mesmo que no julgamento da apelação se decida em sentido contrário ao da decisão agravada, o agravante teria meios de cobrar da outra parte requerida o valor despendido com o perito. 4. Decisões acerca de definição de competência não desafiam a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrarem no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC, salvo nas hipóteses elencadas na tese firmada sob o tema 988, pelo STJ. 5. O inciso II do art. 1.015 do CPC não se aplica em caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1162278, 07214168420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei. Por fim, quanto ao pedido de “afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso” (ID 14572220 – p. 13), também sem razão o agravante, pois a decisão agravada expressamente decidiu pela “não incidência do Código de Defesa do Consumidor, já que a relação jurídica deriva da instituição, pela Lei Complementar no 8/1970, do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público” (ID 55153436 – p. 6). Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 2 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora